Tribunal: STF
Processo: RE 417722
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Procuradores do INSS: adiantamento do PCCS (Lei 8.460/92).
RE prejudicado, tendo em vista que atendida a pretensão do INSS,
recorrente, pela decisão do STJ, que deu provimento ao recurso
especial da autarquia. Falta de legitimidade dos agravantes, para
defender o interesse e o objeto de recurso que não foi por eles
interposto, ainda que o STJ tenha, supostamente, ultrapassado os
limites da sua competência no exame do RESp